Tribunal: TJMT
Processo: 0000702-98.2008.8.11.0028
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000702-98.2008.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 352.581.441-00 (EMBARGANTE), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), CELZAIR FERREIRA DE SANTANA - CPF: 289.090.541-15 (EMBARGADO), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), AROLDO ALVES ARAUJO (EMBARGADO), BRENO DORILEO (EMBARGADO), ELEONORA RODRIGUES DE CARVALHO DORILEO (EMBARGADO), JOSE ROBERTO BARBOSA PASCOAL (EMBARGADO), RICARDO MOLINA (EMBARGADO), DIEGO GUIMARAES BITTENCOURT (VÍTIMA), KATHERINE LOUISE BITTENCOURT (VÍTIMA), KATHERINE LOUISE BITTENCOURT - CPF: 013.438.861-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), CELZAIR FERREIRA DE SANTANA - CPF: 289.090.541-15 (EMBARGANTE), ENZO RICCI FILHO - CPF: 109.207.301-91 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 003.315.192-08 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA CUNHA NETO - CPF: 275.196.861-91 (ADVOGADO), LAUDICEIA FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 003.315.192-08 (ADVOGADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), MOUSART SOUZA XAVIER - CPF: 039.673.541-05 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), CELSO FERREIRA DE SANTANA NETO - CPF: 015.238.201-10 (ADVOGADO), CELSO FERREIRA DE SANTANA NETO - CPF: 015.238.201-10 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), ROSINEIA CASSIA DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 352.581.441-00 (EMBARGADO), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), GILMAR ALVES SILVEIRA - CPF: 759.858.881-34 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONTRADIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Diante da inexistência de contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada e constatada a pretensão de rediscussão de tema já apreciado no julgamento do recurso, os aclaratórios devem ser rejeitados.

Para o fim de prequestionamento da matéria, é desnecessário o exame pontual dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, desde que as questões sejam amplamente apreciadas pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Celzair Ferreira de Santana
contra o acórdão de Id. 189154683, proferido no julgamento da apelação criminal n. 0000702-98.2008.8.11.0028, oportunidade em que esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, proveu parcialmente os recursos interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, readequando a pena privativa de liberdade para 7 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Em suma, o embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório ao afastar a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘
b
’, do Código Penal, apesar de comprovado nos autos que houve reparação dos danos, pois a lei penal “
não prevê a fase processual em que a indenização será paga, tampouco se é quitada com as vítimas ou seus parentes de forma judicial ou extrajudicial
”.

Diante de tais argumentos, requer o recebimento, admissão e provimento dos presentes embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes para “
reconhecer a atenuante de pena e reduzir a dosimetria aplicada para o mínimo legal aplicável ao caso concreto
”.

Por fim, prequestiona a matéria, em especial o art. 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal e art. 5o, XLVI da Constituição Federal, para fins de eventual interposição de recurso às Cortes Superiores (Id. 189501190).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
dos embargos de declaração opostos (Id. 190976152).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ainda ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Na presente hipótese, o embargante
Celzair Ferreira de Santana
sustenta a contradição do acórdão fustigado, pois deixou de aplicar a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘
b
’, do Código Penal, não obstante tenha sido devidamente comprovado nos autos que houve reparação dos danos causados à família das vítimas.

Acrescenta ademais que “
a atenuante constante do art. 65, III, “b” não prevê a fase processual em que a indenização será paga, tampouco se é quitada com as vítimas ou seus parentes de forma judicial ou extrajudicial
”, motivo pelo qual requer o acolhimento dos embargos para reduzir a reprimenda imposta.

Entretanto, o acordão impugnado esclareceu que a pretendida atenuante não se aplica à hipótese, visto que o bem jurídico protegido pelo tipo penal é a vida humana, que é monetariamente imensurável, conforme se depreende do excerto a seguir transcrito:

“(...) Por outro lado, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao
reconhecimento da atenuante da reparação dos danos
, prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘b’, do Código Penal, já que não se trata de delito patrimonial e o bem jurídico protegido pelo tipo penal é a vida humana, que é monetariamente imensurável.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL E PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE. REPARAÇÃO DO DANO. APLICÁVEL APENAS NOS CRIMES PATRIMONIAIS. NULIDADE NA QUESITAÇÃO. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO CAPAZ DE DAR SUPORTE ÀS ALEGAÇÕES. FALTA DE DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 284/STF. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. (...)

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, para que seja possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 16 do Código Penal, faz-se necessário que o crime praticado seja patrimonial ou possua efeitos patrimoniais. 4.
Apesar de os precedentes desta Corte tratarem do arrependimento posterior e, no caso, ser pleiteada pelo réu a aplicação da atenuante da reparação do dano, verifica-se que a razão de decidir é a mesma, ou seja, a impossibilidade material de haver reparação do dano nos crimes não patrimoniais ou que não possuam efeitos patrimoniais
(...)” (STJ – REsp n. 1.352.418/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26.10.2015) – destaquei (...)
” (Id. 177616168).

Da mesma forma, conforme explicitado no acordão embargado, não é viável o “
reconhecimento da atenuante genérica prevista no art. 66 do Código Penal em decorrência do pagamento de indenizações cíveis, mormente porque não ocorreu de forma espontânea e voluntária, mas somente após o ajuizamento pelos familiares das vítimas de ação civil de reparação de danos
”.

Por oportuno, assevero que a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas, sobretudo quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. ART. 159, I, RI/STJ. PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM MESA. ART. 258, RI/STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
5. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. 6. Ausente no acórdão embargado vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, não há como este ser acolhido. 7. Embargos de declaração rejeitados
” (STJ – EDcl no AgRg no REsp n. 1.993.725/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 20.6.2023) – destaquei.

Dessa forma, inexistindo qualquer contradição a ser sanada, fica nítido que o pleito vertido nos presentes aclaratórios objetiva exclusivamente rediscutir o mérito do recurso, o que é inviável neste momento processual.

Por fim, no que tange ao prequestionamento da matéria, ressalto que
não se exige o apontamento explícito da norma constitucional ou da lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, mostrando-se suficiente que o tema em debate nos dispositivos supostamente violados seja amplamente discutido e decidido nas instâncias inferiores, o que efetivamente ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – IMPROCEDÊNCIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DEBATIDA PELO COLEGIADO – PRETENDIDO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INCOMPATIBILIDADE COM ESTA VIA RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS ARTIGOS APRECIADOS NA DECISÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS. (...)
O prequestionamento, enquanto pressuposto de admissibilidade dos recursos especiais e extraordinários, exige a manifestação acerca das questões jurídicas tratadas e não dos dispositivos legais e constitucionais especificadamente
” (TJMT – Embargos de Declaração n. 1000578-36.2020.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, minha relatoria, DJe 19.4.2023).

Diante do exposto, em consonância com a Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito os presentes embargos
, mantendo intacto o acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024